Tribunal: TJMT
Processo: 1023183-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023183-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), ROMERO MOLINA TRINDADE - CPF: 707.204.528-72 (AGRAVANTE), MARIANE DE PAULA GONCALVES - CPF: 076.634.859-80 (AGRAVADO), ERIVALDO MOREIRA GONCALVES - CPF: 022.238.789-03 (AGRAVADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 568.269.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PREJUDICADO QUANTO AO PEDIDO DE DESPEJO E NÃO PROVIDO QUANTO A RESCISÃO DO CONTRATO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ORDEM DE DESPEJO PRETENDIDA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – RESCISÃO DE CONTRATO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE – MATÉRIA INERENTE AO MÉRITO DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Está prejudicada a pretendida concessão da tutela, para o fim de desocupação do imóvel, uma vez que o estabelecimento foi desocupado, de forma voluntária, após a interposição do instrumental.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

À luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica-se que, no atual estágio da lide, não é possível aquilatar a probabilidade do direito invocado, na medida em que a questão envolve, também, matéria fática e que, portanto, demanda dilação probatória, notadamente porque a rescisão do contrato constitui matéria inerente ao julgamento de mérito da ação, circunstância que impede a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romero Molina Trindade
, com o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara da
Comarca
de Alta Floresta
, que,
nos
autos
da Ação de
Despejo
C/C

Rescisão Contratual
e
Cobrança
d
e Aluguéis Em Atraso
no 1006671-18.2023.8.11.0007, ajuizada em face de
Mariane
d
e Paula Goncalves
e de
Erivaldo Moreira Goncalves
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
,
com que pretendia a determinação de desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias, assim como a rescisão do contrato de locação, dispensada a prestação de caução.

Para tanto,
o
agravante
aduz que restou incontroverso os atrasos no pagamento dos aluguéis, circunstância apta a autorizar a rescisão do contrato de locação, conforme
previsão expressa
na

Clausula
4
a do
instrumento
,
celebrado entre as partes.

Alega que a ação de consignação em pagamento, ajuizada pelos agravados, não possui o condão de afastar a mora, porque não observou os que requisitos legais necessários para tanto
, ponderando que a medida foi adotada com o escopo de efetuar
pagamentos em atraso, sem
ônus
, justificando que
o corte no fornecimento de energia
do imóvel alugado,
decorreu da falta d
e
pagamento
da fatura respectiva.

O pedido liminar de efeito ativo foi

in
deferido
(id.
184820685
)
.

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (id.
187339694
).

Em manifestação exarada ao id.
190974658
, os agravados noticiam a desocupação voluntária do imóvel
,
juntam termo de recebimento das chaves
, assinado pela parte agravante, pugnando
pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso, tendo em vista o depósito judicial, efetuado nos autos da ação de consignação em pagamento de no
1006846-12.2023.8.11.0007
.

Embora intimada, os agravados deixaram de apresentar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
agravante
busca
a
reforma
da
decisão de
primeiro grau,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, com que
pretendia

obter a
determinação
para
desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias, assim como a rescisão do contrato de locação, dispensada a prestação de caução.

Nesse contexto, quanto à pretendida concessão da
tutela
, para o fim de desocupação do imóvel, vislumbra-se q
u
e
o instrumental perdeu seu objeto, na medida em que
o
estabelecimento f
oi
desocupa
do
em
08/11/2023
, consoante de infere do termo de
Termo
de
Recebimento
d
e
Chaves
, acostado ao id.
190974659
,
devidamente assinado pelo locador

e que não foi impugnado pela parte recorrente
,
embora
tenha sido instad
a a
se manifestar
.

Relativamente à rescisão do contrato
, não
merece
prospera
r

irresignação manifestada
.

Com efeito, nesta
seara
recursal, cumpre
,
apenas
,
verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

P
ortanto, p
ara a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante,
de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada,
esta Câmara assim se orienta
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica
-se
que,
no atual estágio da lide
,
não é possível
aquilatar a probabilidade do direito invocado, na medida em que a
questão envolve
, também,
matéria fática e que, portanto, demanda dilação probatória
, notadamente porque a rescisão do contrato constitui matéria inerente ao julgamento de mérito da ação.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo
exposto,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso, em relação ao pedido de despejo, e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
quanto à pretendida rescisão do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024